Tribunal: STJ
Processo: 5000177-56.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017467 - SP(2025/0297657-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SONIA NOGUEIRA DA GAMA GONDIM
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISSOCIAÇÃO
ENTRE
AS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL E A FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não se observa na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e
clareza, as teses suscitadas pelo jurisdicionado; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém
suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. Afigura-se deficiente a argumentação da insurgência especial
que se limita a impugnar, de forma dissociada, questão jurídica
diversa da efetivamente debatida no acórdão recorrido, o que atrai a
incidência do Enunciado n. 284/STF.
3. A análise quanto à existência ou não de limitação territorial na
sentença proferida na ação coletiva originária demanda o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram
c
Documento eletrônico VDA54868529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d3eb4c61-44fe-48f8-9511-f6c48e4929f6

atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o,
do RISTJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d3eb4c61-44fe-48f8-9511-f6c48e4929f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017467 - SP (2025/0297657-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SONIA NOGUEIRA DA GAMA GONDIM
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493

JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727

EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não se observa na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e
clareza, as teses suscitadas pelo jurisdicionado; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém
suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. Afigura-se deficiente a argumentação da insurgência especial que
se limita a impugnar, de forma dissociada, questão jurídica diversa da
efetivamente debatida no acórdão recorrido, o que atrai a incidência
do Enunciado n. 284/STF.
3. A análise quanto à existência ou não de limitação territorial na
sentença proferida na ação coletiva originária demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as
exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra a decisão de fls. 577/583, que negou
União
provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (I) não
foi comprovada a negativa de prestação jurisdicional; (II) incidência do Enunciado n. 284
/STF; (III) aplicação do óbice da
e (IV) o dissídio jurisprudencial ficou
Súmula n. 7/STJ;
prejudicado.
Inconformada, a parte agravante repisa os argumentos relativos à negativa de
prestação jurisdicional e aduz o seguinte (fl. 613):

Não há que se falar, portanto, em violação à
seja porque a
súmula 284/STF,
União efetivamente impugnou os argumentos do acórdão quanto à suposta
ausência de limitação territorial na sentença, ou ainda porque os trechos de
fundamentação referente à violação aos arts. 502, 503 e 507 do CPC possuem
pertinência com o tema debatido nos autos e inclusive são o cerne da violação
do CPC.
art. 1.022
Assim, a fundamentação do Recurso Especial não era deficiente, mas sim visava a
desconstituir as premissas jurídicas adotadas pelo acórdão do TRF com base em
interpretação temporal e sistemática da legislação e da jurisprudência, o que
afasta a incidência da
no caso concreto.
Súmula 284/STF

Alega, ainda, que (fl. 613):

se o acórdão recorrido NÃO analisou a principal tese de defesa da União, de fato
poderia haver incidência da
para analisar se houve ou não o
súmula 7/STJ
aditamento à inicial, mas neste caso, este recurso especial sequer adentraria ao
mérito, pois resta demonstrada flagrante falha na fundamentação do acórdão de
origem, o que importa sua anulação e retorno dos autos para novo julgamento.
Todos os atores processuais que atuaram na Ação Coletiva o fizeram na certeza
de que a lide dizia respeito apenas aos servidores federais do Mato Grosso do Sul,
quer em razão do
da LACP (então em vigor, e tido como constitucional
art. 16,
pelo STF no Tema 499 (RE 612.043-RE) e na ADI 1576), quer em razão do
próprio pedido limitado feito pelo Autor da Ação Civil Pública.
Desta forma, seja por um aspecto ou pelo outro , não há como se falar na
aplicação da
ao presente caso, uma vez que o adequado julgamento
súmula 7/STJ
do tema pelo acórdão recorrido viabilizaria o julgamento de mérito por este
Colendo Superior Tribunal de Justiça através da atribuição de significado diverso
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido, da mesma forma que a omissão
do tribunal de origem sobre o objeto deste recurso importa em flagrante omissão
capaz de ensejar a anulação do acórdão proferido por violação ao
§ 1o,
art. 489,
IV e 1.022 do CPC.

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 619/626.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Como ficou consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a
questão com base nos seguintes alicerces (fls. 312/314):

Está pacificado na jurisprudência que, por se tratar de revisão geral de
vencimentos, o índice de 28,86%, concedido aos servidores militares pela
foi também estendido aos funcionários civis (e.STF, Súmula no
Lei no 8.622/1993,
672 e Súmula Vinculante no 51) e também aos servidores
Lei no 8.622/1993,
militares contemplados com índices inferiores por essa mesma
e
Lei no 8.622/1993
pela
(
, observadas as eventuais compensações,
Lei no 8.627/1993 Tema 340/STF)
reestruturações e limitações temporais.
O problema posto nos autos diz respeito ao alcance erga omnes da coisa julgada
genérica formada na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo
Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, em que 01/10/1997,
reconheceu as diferenças do reajuste de 28,86% aos servidores dos órgãos
indicados na inicial e seu aditamento, em razão da aplicação das Leis no 8.622
/1993 e 8.627/1993. Objetivamente, a questão consiste em definir se esse alcance
erga omnes se limita à área da competência territorial do julgador, ou se
compreende também outros Estados-Membros, viabilizando a liquidação ou o
cumprimento individual de sentença coletiva por qualquer servidor indicado na
inicial e seu aditamento.
Disciplinando a ação civil pública, o
o, I, e o
ambos da
art. 5
art. 16,
indicam que o Ministério Público é legitimado extraordinário
Lei no 7.347/1985,
para propor essa ação, quando então o alcance da coisa julgada (em se tratando
de direitos individuais homogêneos) terá eficácia erga omnes.
É verdade que, no âmbito do microssistema do processo coletivo, a alterou o da
(LACP) para restringir os
efeitos da
Lei no 9.494/1997 art. 16 Lei no 7.347/985
coisa julgada , resultante de ação civil pública, aos limites da competência erga
omnes do órgão julgador, exceto se o pleito for julgado improcedente por
insuficiência de provas. Ocorre que essa nova redação do da foi declarada
inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE
art. 16 Lei no 7.347/1985
1101937, Tema 1.075 (em 2021): "I - É inconstitucional a redação do da alterada
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

pela sendo
repristinada sua redação
art. 16 Lei 7.347/1985, Lei 9.494/1997,
original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou
regionais, a competência deve observar o II, da
(Código
art. 93, Lei 8.078/1990
de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de
âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-
se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento
de todas as deman das conexas".
Diante da inconstitucionalidade reconhecida no a redação Tema 1.075/STF,
original do da teve sua eficácia jurídica restaurada de art. 16 Lei no 7.347/1985
modo ex tunc, uma vez que foi recusada (expressamente, com base no do art. 927
a modulação de efeitos temporais por inexistir alteração mas, sim, CPC/2015)
confirmação da jurisprudência dominante:
[...]
Sabemos que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, nos RE
949.297/CE e 955.227/BA (Temas 881 e 885, respectivamente, ambos de 2023), o
e.STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões expedidas no
sistema de precedentes produzem efeito imediato (em regra, desde a publicação
da ata do julgamento ou da publicação do acórdão), ou seja, com efeito , sendo ex
nunc desnecessária resolução do Senado Federal diante da mutação
constitucional do
X, da Constituição Federal. Esses Temas 881 e 885
art. 52,
fizeram a superação parcial () do Tema 733, também do e.STF, que resta mantido
para relações jurídicas overriding que não sejam de trato sucessivo, quando
então a decisão do Pretório Excelso não produz a automática reforma ou rescisão
das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, para o que
será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória, observado o prazo decadencial (art. 485 e ambos
do .
Ao julgar o (RE 730.462, em 2015), o Exmo. Ministro
art. 495, CPC/2015)
Teori
Zavascki afirmou dois conceitos-chave (distintos pela
Tema 733/STF
consequência) para a compreensão dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade sobre a coisa julgada antes dela formada: 1o) eficácia
normativa, que se dá no plano da validade ou da nulidade do preceito normativo
verificado em face da Constituição, daí a regra do efeito ; 2o) eficácia executiva
(ou instrumental), que se traduz no efeito vinculante do ex tunc julgamento,
revelando uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (ou seja, com efeito , garantidos
ex nunc por reclamação, p. ex.,), mas cujos atos anteriores dependem de
ferramentas processuais próprias para serem desfeitos ou rescindidos (aí, com
efeito ou ex tunc outro necessário para a situação concreta).
Todavia, não são aplicáveis ao presente feito as questões postas nos Temas 733,
881 e 885, porque a coisa julgada genérica, formada na ACP no 0005019-
15.1997.4.03.6000, não menciona a aplicação da inconstitucional redação do da
e o simples fato de essa ação judicial ter tramitado
na
art. 16 Lei no 7.347/1985,
vigência do preceito nulo de pleno direito não induz ao uso de ferramentas
processuais para a rescisão do julgado, nem na interpretação do título judicial à
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

luz de preceito legal suprimido do ordenamento com efeito ex tunc (
Como dito, a ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada
Tema 1075/STF)
pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, em pedindo o
pagamento, aos servidores dos órgãos indicados na inicial e seu
01/10/1997,
aditamento, das diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das
Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993. Foi apresentada também relação dos servidores
que deveriam ser excluídos do rol de beneficiários da ação, por já terem recebido
a verba pleiteada em via administrativa. A decisão definitiva de procedência do
pedido transitou em julgado em 02/08/2019.
Em nenhum momento (petição inicial, sentença de primeiro grau, decisões e
acórdãos) foi mencionada que a coisa julgada erga omnes ficaria restrita à
competência territorial do órgão jurisdicional localizado na Seção Judiciária de
Mato Grosso do Sul, com base no da LACP. Não há se falar em pedido art. 16
implícito ou em determinação judicial implícita, de modo que não há o que
rescindir à luz do do Logo, a eficácia erga omnes da coisa art. 966 CPC/2015.
julgada na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público
compreendido no pedido formulado pelo Parquet, mesmo que pertença a quadros
federais localizados em outras unidades federativas.
No julgamento de casos similares ao dos autos, quando a ação coletiva é ajuizada
por sindicato, venho reiteradamente afirmado que somente se pode entender como
limitação subjetiva aquela feita expressamente no título judicial, seja na
literalidade de seu dispositivo, seja inserto na sua fundamentação (que restringe o
direito pleiteado a determinado grupo de substituídos a quem ele se dirige). É
orientação que essa Corte vem seguindo em diversos casos similares ao presente
(entre outros: TRF3, Primeira Turma, ApCiv no 5013798-24.2018.4.03.6100,
Relator Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Relator para o
Acórdão Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, j. DJEN 27/06/2022,
DATA:
TRF3,
Segunda
Turma,
ApCiv
no
5003019-
30/06/2022;
53.2022.4.03.6105,
Relator
Desembargador
Federal
JOSE
CARLOS
FRANCISCO, j. DJEN
DATA:
23/04/2023,
26/04/2023)
No caso dos autos, a documentação acostada mostra que a autora é herdeira de
servidora aposentada de órgão indicado na inicial e seu aditamento, que tem
direito às diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das Leis no
8.622/1993 e 8.627/1993 (ID 305648903). Ao mesmo tempo, essa servidora
aposentada não foi excluída do rol de beneficiários da ação por já ter recebido a
verba pleiteada em via administrativa.
Por tais motivos, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem
julgamento de mérito, sob o fundamento da ilegitimidade do exequente por não
ser residente dentro dos limites territoriais abrangidos pelo título executivo
coletivo.

De início, reitera-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
, Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
22/3/2021,
DJe de
.
13/4/2021)
No caso, constata-se que a Corte
se pronunciou expressamente acerca
a quo
da aplicação do Tema n. 1.075 do STF à situação dos autos, tratando, inclusive, da coisa
julgada formada no título.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no apelo, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
Quanto ao mérito, mantém-se a incidência do Enunciado n. 284/STF, por se
constatar que as razões da insurgência especial não guardam pertinência com os
pilares adotados pelo acórdão recorrido.
Com efeito, o Pretório de origem concluiu pela inexistência de qualquer
limitação territorial no título executivo judicial.
O recurso especial, no entanto, constrói sua argumentação central em torno da
impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema n. 1.075/STF,
deixando de enfrentar o pilar decisório efetivo do aresto recorrido, a saber, a inexistência
de limitação territorial na própria origem da demanda coletiva.
Trata-se, pois, de dissociação clara entre as razões recursais e os alicerces do
acórdão, circunstância que configura vício de embasamento e atrai, por isso, o Enunciado
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Além disso, eventual pretensão de requalificar o conteúdo
compreensão da controvérsia.
da petição inicial, do aditamento ou da sentença da ação coletiva, para sustentar que o
pedido estaria implícito ou logicamente restrito à Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via
estreita do apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
hipótese semelhante:
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 3.046.209
Moura, DJe de
, Relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
11/11/2025; AREsp n. 2.993.834
, Relatora Ministra Regina Helena, DJe de
11/11/2025; REsp n. 2.242.732
7/11/2025;
, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
AREsp n. 3.029.398
5/11/2025.
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53918624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:51
Código de Controle do Documento: 82a9b913-94c4-4413-8b02-b7283ed8763b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.467 / SP
Número Registro: 2025/0297657-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001775620244036000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: SONIA NOGUEIRA DA GAMA GONDIM
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SONIA NOGUEIRA DA GAMA GONDIM
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
Documento eletrônico VDA54843357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: d3f70d88-dd33-46c4-a919-5132146df75e

INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: d3f70d88-dd33-46c4-a919-5132146df75e